Tribunal: STF
Processo: HC 229115
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. CONVOCAÇÃO PARA OITIVA DE INVESTIGADO. COMPARECIMENTO. FACULDADE. DIREITO DE NÃO PRODUZIR PROVA CONTRA SI MESMO (NEMO TENETUR SE DETEGERE) E DE ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO. SALVO CONDUTO. ORDEM CONCEDIDA.



    1. Trata-se de habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em favor de Eduardo Gabriel dos Santos Bauermann, contra ato do Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara de Deputados destinada a investigar esquemas de manipulação de resultados em partidas de futebol profissional no Brasil. 



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi convocado, em 07/06/2023, na condição de investigado, para prestar depoimento perante a referida Comissão Parlamentar de Inquérito, no dia 13/06/2023, às 14h30. 



    3. Os impetrantes sustentam a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal, uma vez que o objeto da CPI é a investigação dos mesmos fatos pelos quais o paciente foi denunciado no âmbito de processo-crime em trâmite perante a Justiça do Estado de Goiás (processo nº 5276156-72.2023.8.09.0051), ou seja, alusivos a esquemas de manipulação de resultados em partidas de futebol profissional no Brasil. Aludem ao art. 5º, incs. LXIII e LXVIII, da Constituição da República, salientando o direito a não autoincriminação. Ressaltam a convocação na condição de investigado, e não como testemunha. Argumentam que, “tendo em vista o direito ao exercício pleno da garantia contra a autoincriminação – frise-se, prerrogativa do suspeito, investigado ou indiciado -, ao Paciente deve ser garantido o direito ao não comparecimento ao ato – decorrente do direito constitucional ao silêncio –, pois sua oitiva não se dará na qualidade de simples testemunha, não devendo, portanto, pautar-se pela regra do artigo 203 do Código de Processo Penal. Esclarecem o desejo do paciente em permanecer calado. Frisam que o comparecimento do paciente ao ato somente terá como finalidade constrangê-lo a uma situação vexatória diante de todo o País, de sorte a tornar o seu silêncio como uma prova de culpa, em absoluta afronta ao que preconiza a Carta Magna. Fazem referência a precedentes desta Corte. 



       



    4. Requerem, liminarmente e no mérito, “a dispensa de o paciente comparecer para prestar depoimento na “CPI do Futebol” ou, quanto menos, que lhe seja garantido exercer a prerrogativa constitucional contra a autoincriminação, o que, no presente caso, representa não ser submetido ao respectivo depoimento na já designada ou em qualquer outra oportunidade cuja convocação tenha o mesmo objeto da respectiva CPI, sem que isto culmine na imposição de quaisquer medidas sancionatórias”. 



    É o relatório.



     Decido.



    5. De início, observo que o paciente, jogador profissional de futebol, foi convocado a comparecer, para prestar depoimento na condição de investigado, perante a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Câmara de Deputados, destinada a investigar esquemas de manipulação de resultados em partidas de futebol profissional no Brasil (e-doc. 49). 



    6. No tocante às garantias constitucionais de pessoa convocada para prestar depoimento no âmbito de Comissão Parlamentar de Inquérito, independente da condição de testemunha ou de investigado, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser inafastável a garantia constitucional contra a autoincriminação e, consequentemente, do direito ao silêncio quanto a perguntas cujas respostas possam resultar em prejuízo do depoente, além do direito à assistência de advogado. Nesse sentido: 



    “Habeas corpus. Comissão Parlamentar de Inquérito. Direito ao silêncio, garantia contra a auto-incriminação e direito de assistência por advogado. Aplicabilidade plena e extensível a futuras convocações. O fato de o paciente já ter prestado declarações à CPI não acarreta prejudicialidade do writ quando ainda existir a possibilidade de futuras convocações para prestação de novos depoimentos. É jurisprudência pacífica desta Corte a possibilidade de o investigado, convocado para depor perante CPI, permanecer em silêncio, evitando-se a auto-incriminação, além de ter assegurado o direito de ser assistido por advogado e de comunicar-se com este durante a sua inquirição. Precedentes. Considerando a qualidade de investigado convocado por CPI para prestar depoimento, é imperiosa a dispensa do compromisso legal inerente às testemunhas. Direitos e garantias inerentes ao privilégio contra a auto-incriminação podem ser previamente assegurados para exercício em eventuais reconvocações. Precedentes. Ordem concedida.”



    (HC nº 100.200/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 08/04/2010, p. 27/08/2010; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO – TRÁFICO DE PESSOAS NO BRASIL. REQUERIMENTO DE OITIVA DOS PACIENTES. DIREITO DE NÃO PRODUZIR PROVA CONTRA SI MESMO (NEMO TENETUR SE DETEGERE) E DE ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de ser oponível às Comissões Parlamentares de Inquérito a garantia constitucional contra a autoincriminação e, consequentemente, do direito ao silêncio quanto a perguntas cujas respostas possam resultar em prejuízo dos depoentes, além do direito à assistência do advogado. Precedentes. 2. Ordem parcialmente concedida.”



    (HC nº 119.941/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 25/03/2014, p. 29/04/2014; grifos nossos).



    7. Com efeito, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal já decidiu que o direito à não autoincriminação abrange a faculdade de comparecer ao ato, entendendo, como corolário do brocardo nemo tenetur se detegere ou "ninguém é obrigado a se incriminar", que inexiste obrigatoriedade ou sanção pelo não comparecimento.



    “Habeas corpus. 2. Intimação de investigado para comparecimento compulsório à Comissão Parlamentar de Inquérito, sob pena de condução coercitiva e crime de desobediência. 3. Direito ao silêncio e de ser acompanhado por advogado. Precedentes (HC 79.812/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 16.2.2001). 4. Direito à não autoincriminação abrange a faculdade de comparecer ao ato, ou seja, inexiste obrigatoriedade ou sanção pelo não comparecimento. Inteligência do direito ao silêncio. 5. Precedente assentado pelo Plenário na proibição de conduções coercitivas de investigados (ADPF 395 e 444). 6. Ordem concedida para para convolar a compulsoriedade de comparecimento em facultatividade.”



    (HC nº 171.438/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/05/2019, p. 17/08/2020; grifos nossos).



    8. Nesse contexto, verifico, ainda, que o paciente foi denunciado e consta como réu no processo nº 5276156-72.2023.8.09.0051 (Operação Penalidade Máxima II), em curso perante a 2ª Vara Estadual de Repressão ao Crime Organizado e à Lavagem de Capitais do Estado de Goiás, ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 41-D da Lei nº 10.671, de 2003 (dar ou prometer vantagem patrimonial ou não patrimonial com o fim de alterar ou falsear o resultado de uma competição desportiva ou evento a ela associado), e 2º da Lei nº 12.850, de 2013 (integrar organização criminosa), no contexto de “suposta manipulação de resultados nas competições esportivas perpetrada por uma verdadeira organização criminosa especializada em corromper atletas profissionais para assegurar a ocorrência de eventos determinados nas partidas e, com isso, angariar elevados ganhos em apostas esportivas.” (e-doc. 45, p. 20-23). 



    9. De fato, ante os contornos da impetração, e considerada a prévia manifestação do paciente, realizada por meio deste remédio constitucional, no sentido de pretender exercer seu direito de permanecer calado, bem assim considerado o fato de figurar como réu em processo relacionado aos mesmos fatos objeto da CPI, cabe resguardar-lhe a faculdade de comparecer ao ato, inclusive visando prestigiar o pleno exercício da ampla defesa. 



    10. Ante o exposto, com base no art. 192 do RISTF, concedo a ordem de habeas corpus, para afastar a compulsoriedade de comparecimento, transmudando-a em facultatividade, deixando a cargo do paciente a decisão de comparecer, ou não, à Câmara dos Deputados, perante a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Câmara de Deputados, destinada a investigar esquemas de manipulação de resultados em partidas de futebol profissional no Brasil, para ser ouvido na condição de investigado. 



    11. Para o caso de o paciente optar por comparecer ao ato, asseguro-lhe, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte: a) o direito ao silêncio, ou seja, de, assim querendo, não responder a perguntas a ele direcionadas; b) o direito à assistência por advogado durante o ato; c) o direito de não ser submetido ao compromisso de dizer a verdade ou de subscrever termos com esse conteúdo; e d) o direito de não sofrer constrangimentos físicos ou morais decorrentes do exercício dos direitos anteriores. 



    Serve esta decisão como SALVO-CONDUTO. 



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de junho de 2023. 



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator